Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Processo : 0712075-63.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, determinando a citação da ré independentemente do cumprimento da medida liminar. Ainda, deu prazo de 15 dias para a parte apresentar resposta, a partir da data de apreensão do bem. Da decisão, a parte autora interpôs embargos de declaração[2], os quais foram rejeitados[3]. Em suas razões[4], alega que a permanência do veículo na possa da agravada representa risco à garantia contratual, ante a possibilidade de sinistro e a inexistência de seguro. Alerta para a necessidade de urgência na apreciação do recurso, porque o processo não seguirá seu curso sem a apreciação das exigências contidas na r. decisão, podendo, até mesmo, ser extinto, prematuramente. Rechaça a ordem para a citação da agravada independentemente do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, citando a norma que regula a matéria, a qual assenta prazo de 5 dias para o devedor fiduciante purgar a mora e de 15 dias para este apresentar contestação. Ressalta que os prazos devem correr desde a execução da medida liminar e não da juntada aos autos do mandado. Prequestiona a matéria e pede a tutela antecipada, a fim de que seja revogada a r. decisão, no tocante à contagem dos prazos para apresentação de defesa. No mérito, pede o provimento ao recurso. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, o juízo de origem deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, contudo, determinou a citação da ré-agravada independentemente do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Sucede que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após a efetivação da medida liminar. A propósito, o aresto deste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. DESPROVIMENTO. 1. Nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-lei no 911/69, a não localização do veículo impede o prosseguimento do feito, uma vez que a citação somente se aperfeiçoa com a efetiva apreensão do veículo. 2. Se, a despeito da não localização do veículo, o credor não faz uso da faculdade de converter a busca e apreensão em ação de depósito ou mesmo de execução (Decreto-lei no 911/69, artigos 4o e 5o), e também não empreende esforços para a localização do bem, a extinção do feito sem julgamento do mérito é a medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. (APC 2015.07.1.020739-3, Rel. Desembargador Sebastião Coelho, Quinta Turma Cível, julgado em 10.05.2017, DJe 19.05.2017. Negritado) Destarte, a despeito da afetação do Tema 1.040 dos recursos repetitivos, no col. Superior Tribunal de Justiça, sobre a possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969, cujo julgamento do mérito ainda não se realizou, por ora mantém-se o entendimento de que, não concretizada a busca e apreensão do bem, não se formaliza a relação processual. Além disso, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. Se este quedar-se inerte, a posse e a propriedade consolidar-se-ão em nome do credor fiduciário (art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69). De outro modo, o prazo é de quinze dias para que a parte apresente resposta, igualmente, após a apreensão do veículo (art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69). Logo, no que tange a probabilidade do direito, assiste razão ao banco agravante, visto que, a citação da parte ré, antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, privilegia o devedor, porquanto a contagem dos prazos legais para pagamento e defesa somente se iniciarão após a apreensão do bem. Deveras, o viés executivo de que se reveste a ação de busca e apreensão corre no interesse do credor, devendo prosseguir na sua fórmula apenas de modo a conferir menor gravame ao devedor. Por fim, também vejo o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque a citação foi ordenada independentemente de busca e apreensão do veículo. Assim, a possibilidade de citação, independentemente do cumprimento da medida liminar, significa erro de procedimento que poderá redundar até mesmo no julgamento do mérito e consequente nulidade processual, em prejuízo ao direito do credor. Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória recursal, apenas para suspender a ordem de citação independentemente de citação, a qual deverá ocorrer na eventualidade de ser bem sucedida a busca e apreensão. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispensada a intimação da parte adversa, haja vista que ainda não houve cumprimento da medida liminar e da citação. Intime-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16054009 – p. 45. [2] Id. 16054009 – p. 50/51. [3] Id. 16054009 – p. 54. [4] Id. 16051008.